Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA. CIÊNCIA DA DECISÃO. SÚMULA 229 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO ENSEJADOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para as ações que veiculam pretensão de indenização decorrente de contrato de seguro é de um ano, a teor do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

2. Consoante o enunciado sumular no 229 do colendo Superior Tribunal de Justiça o pedido de indenização efetuado perante a seguradora suspende o prazo prescricional, o qual é retomado a partir da ciência do indeferimento.

3. Nos Termos do § 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

4. Revela-se acertada a decisão judicial que pronunciou a prescrição da pretensão dos requerentes, nos termos do artigo 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, já que entre a ciência da decisão que negou o pedido administrativo de pagamento de indenização securitária e o ajuizamento da ação transcorreu mais de um ano.

5. A falta de comprovação de elemento ensejador da suspensão da prescrição, atinente a citação das requeridas em demanda anteriormente ajuizada pelos mesmos motivos e em desfavor das mesmas partes, impede o afastamento do reconhecimento da prejudicial de mérito.

6. Apelação conhecida e não provida.